Tribunal: STF
Processo: HC 256402
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do habeas corpus nº 7000101-51.2025.7.00.0000, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÕES DO STF NÃO VINCULANTES. EFEITO INTER PARTES. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPPM. INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    A inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça especializada permite que o Juízo a quo negue a homologação do mencionado benefício, sem que haja a violação da autonomia funcional do Ministério Público. 



    As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem apenas efeitos inter partes. 



    O ANPP não se trata de direito subjetivo do acusado, conforme vem entendendo o STF, o STJ e o STM. 



    Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense por ausência de previsão legal no CPPM, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. 



    O tema foi consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, impossibilitando a aplicação do referido mecanismo despenalizador tanto para civil quanto para militar.



    Embora a Lei nº 13.964/19 tenha ficado silente quanto à aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, o mencionado benefício é incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela JMU, a qual é regida por normas e regulamentos próprios em razão da peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas. 



    Verificada a ausência de violação à norma processual prevista no art. 28-A do CPP comum, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem. 



    Ordem denegada. Decisão por unanimidade.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. O Ministério Público Militar propôs acordo de não persecução penal. Contudo, o juízo a quo rejeitou a proposta “em virtude da inaplicabilidade desse instrumento processual no âmbito da Justiça Militar da União”. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de homologação do acordo de não persecução penal.



    Sustenta que “a jurisprudência do STF está se consolidando sobre a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União”. Aponta que “embora o Código de Processo Penal Militar não possua previsão expressa sobre o ANPP, vem-se admitindo, cada vez mais, a aplicação desse negócio jurídico na Justiça Militar da União, por força do art. 3º2 , do Código de Processo Penal Militar, medida em que surge como contexto de busca de resolução consensual, permitindo a extinção da punibilidade do processo judicial em troca do cumprimento de determinadas condições”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente o ‘cidadão civil’, o Sr. ... CASSIO DA SILVA FLOR, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1923 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM - Superior Tribunal Militar -, publicado no DJE n° 074/2025 em 13/05/2025, Habeas Corpus nº 7000101-51.2025.7.00.0000, e consequentemente da Decisão do Juízo da instância inicial da JMU/Fortaleza/CE, ( i ) reconhecendo o direito do Assistido da Defensoria Pública da União à homologação do Acordo de Não persecução Penal celebrado com o Ministério Público Militar, determinando-se ao Juízo da Auditoria da 10ª CJM que proceda à devida homologação, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, firme na fundamentação do Dr. Fernando Teófilo Campos, Promotor de Justiça Militar, que ... “... CONSIDERANDO declaração do próprio COMPROMISSÁRIO, este não é reincidente e nem foi beneficiado por Acordo de Não Persecução Penal, transação penal ou suspensão condicional do processo nos cinco anos anteriores aos fatos que ora lhe são imputados; CONSIDERANDO não se tratar de crime cometido no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino; CONSIDERANDO que os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias demonstram a necessidade e suficiência do acordo ora celebrado”, e, ainda, conforme fundamenta o Defensor Público Federal, Dr. Filippe Augusto dos Santos Nascimento, de que ... “... decisão do STM, ao excluir o uso do ANPP, contraria o posicionamento do STF, que busca garantir a efetividade dos direitos constitucionais, especialmente no que se refere ao tratamento igualitário entre civis e militares no âmbito do direito processual penal”; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo a este Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por foça do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,



    04. – que, além das peças anexadas, sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do Habeas Corpus nº 7000101-51.2025.7.00.0000 e do Inquérito Policial Militar nº 7000018- 60.2024.7.10.0010 que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A defesa alega inicialmente a inconstitucionalidade da Decisão que impediu a homologação do ANPP e feriu a autonomia do Ministério Público. 



    Entretanto, verifica-se que o Juiz a quo em momento algum violou qualquer princípio institucional do Parquet Castrense. 



    No presente caso, claro está que o Juízo apenas seguiu a Decisão vinculante proferida por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, data em que se fixou a seguinte tese:



    ‘O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado’. 



    Assim, o fato de o referido Acordo não ser aplicado nesta Justiça especializada permite que o Juízo a quo negue a homologação do mencionado benefício, sem que, por isso, esteja violando autonomia funcional do Ministério Público, como tenta fazer crer a defesa. 



    Por consequência, diferentemente do que entende a defesa, não compete ao Ministério Público definir se caberia ou não o Acordo, porque esta Corte já entendeu, como ressalvado acima, que o instituto não se aplica à Justiça Militar, pelas razões mencionadas logo em seguida. 



    Dessa forma, não há inconstitucionalidade na Decisão ora atacada.



    A defesa segue em seu pleito sustentado que houve uma interpretação restritiva e equivocada da aplicação do ANPP na Justiça Militar, bem como que não há vedação a aplicação do Acordo nesta Justiça e que o STF vem entendendo pela utilização do benefício no âmbito da Administração Castrense. 



    Entretanto, mais uma vez, não se sustentam os argumentos defensivos, pelos motivos abaixo elencados: 



    - Primeiro, por se tratar de instituto inaplicável no âmbito da Justiça Castrense em razão do princípio da especialidade; 



    - Segundo, por não haver previsão desse benefício no CPPM, mas tão somente no bojo do CPP comum; 



    - Terceiro, porque esse benefício não se trata de direito líquido e certo do infrator, conforme vem entendendo este Tribunal, vide seus precedentes; 



    - Quarto, porque, no mesmo entendimento desta Corte, é possível encontrar vários precedentes do STJ, por exemplo, quando julgou da seguinte forma: “O acordo de não persecução penal (ANPP) não configura direito subjetivo do investigado” (RHC nº 191.774, Julgado em 10/12/2024) e do STF, quando decidiu que “O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP” (HC nº 185.913, Julgado em 18/9/2024); 



    - Quinto, porque a falta de previsão legal do ANPP no CPPM não significa que, necessariamente, existe uma lacuna que obrigue a Justiça Militar a supri-la, valendose de outro dispositivo processual comum; 



    - Sexto, porque esse benefício é totalmente incompatível com os bens, princípios e valores juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada; 



    - Sétimo, porque essa incompatibilidade fica ainda mais patente quando se observa, no bojo do art. 28-A do CPP comum, a existência de inúmeras condições que precisam ser cumpridas pelo réu de forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas nesta Justiça Castrense, como é o caso, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade, da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros; e 



    - Oitavo, porque o magistrado – com base no seu livre convencimento motivado – pode recusar a homologação do ANPP, se entender que as condições propostas ao infrator são inadequadas, insuficientes ou, até mesmo, incabíveis. 



    Portanto, ao contrário do que acredita a defesa, o Juiz de origem não fez uma “interpretação restritiva e equivocada da aplicação do ANPP na Justiça Militar”. Pelo contrário, o aludido Magistrado tão somente seguiu a orientação desta Corte de Justiça, confirmada e consolidada no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, e aplicou a Norma Penal Castrense que regulamenta esse assunto. 



    Tanto é que o Magistrado chegou a sobrestar o feito para aguardar a Decisão definitiva deste Tribunal, que “discutia a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (...) no âmbito da Justiça Militar da União” em sede de IRDR. Ao tomar conhecimento de que esta Corte manteve seu entendimento de não conceder esse benefício na Justiça Castrense, decidiu seguir essa orientação e deixou de homologar o Acordo em questão. 



    Dessa forma, acertou o Juízo a quo quando deixou de homologar o ANPP no caso sub examine, por entender que esse benefício não tem aplicação na JMU. 



    E não é só. O referido Magistrado foi mais feliz ainda em sua Decisão quando lembrou que as Decisões exaradas no âmbito do STF, dada a natureza das ações nas quais foram veiculadas, possuem efeitos inter partes, de modo que não abrangem os processos em trâmite na Justiça Militar, nem ostentam aplicação vinculante ao Poder Judiciário castrense. 



    Por fim, a defesa pede no presente writ que este Tribunal anule a Decisão de primeiro grau, que não homologou o ANPP “com justificativa no acórdão” que esta própria Corte proferiu “no IRDR nº 700045717.2023.7.00.0000” para determinar “a imediata homologação do ANPP em favor” do Paciente. 



    Vê-se, claramente, que a defesa, por meio deste Remédio Constitucional, deseja que este Tribunal ignore, por completo, seu posicionamento sobre o ANPP; que ignore o enunciado da Súmula nº 18, que editou sobre essa mesma matéria, e, por fim, que ignore a Decisão recente, que proferiu no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, não só confirmando, mas também dando maior solidez a seu entendimento de não aplicar esse benefício no âmbito da Justiça Militar, por vários motivos, vide sua jurisprudência. Todavia, claro está que essa pretensão defensiva não será passível de lograr êxito, com todas as vênias, por todas as razões acima enumeradas. 



    Além do mais, não faz nenhum sentido este Tribunal determinar que o Juízo de origem modifique o entendimento sobre o ANPP que esta própria Corte vem adotando e que foi, inclusive, confirmado quando julgou o referido IRDR. 



    No mais, destrinchando melhor os argumentos defensivos, frise-se outra vez, que o mencionado benefício não se configura em um direito líquido e certo do infrator, conforme vem entendendo este Tribunal, quando assim decidiu, recentemente, nestes termos:



    [...]



    Por oportuno, também insta lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:



    [...]



    Conforme se observa acima, o entendimento predominante dessa Corte Castrense é firme no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP comum, não se aplica a esta Justiça especializada. 



    Ainda nesse caminhar, frise-se mais uma vez, que, quando este Tribunal enfrentou a matéria – e não foram poucas vezes –, claramente, tem se posicionado pela não aplicação do ANPP, sobretudo, em decorrência do princípio da especialidade, como se observa nos seguintes precedentes:



    [...]



    Nesse contexto, nunca é demais ressaltar que as normas e os regulamentos castrenses trazem em seu bojo bens, valores e princípios diferentes e específicos que devem ser observados no âmbito da Administração Militar, em razão da peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas. 



    Pensando nisso, o Constituinte Originário insculpiu, na vigente Carta Cidadã, os princípios da hierarquia e da disciplina, em seu art. 142, caput, ipsis litteris:



    [...]



    É dizer que o Magistrado, ao aplicar a legislação substantiva ou a lei adjetiva castrenses, deve atentar para as repercussões ou as implicações que sua Decisão terá no âmbito das Forças Armadas. 



    Por isso, esta Corte de Justiça, diferentemente do que entende a defesa, tem rechaçado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, em observância, repita-se, aos valores juridicamente protegidos, a exemplo da hierarquia, da disciplina, do cumprimento do dever e do bom andamento do serviço. 



    Ressalte-se ainda que embora a Lei nº 13.964/19 tenha ficado silente quanto à aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que, por conta desse silêncio, o referido instituto deve ser aplicado no âmbito da Justiça Militar. 



    Ainda mais se colidir com outros primados aqui preservados e aplicados, como a venerada hierarquia e a disciplina, que, de tão eloquentes, são princípios expressamente previstos no Texto Constitucional vigente. 



    Ademais, se essa fosse a vontade do legislador, teria, igualmente, alterado o CPPM no sentido almejado pela defesa em questão, e não o fez, provavelmente, atento aos bens jurídicos tutelados no âmbito da Justiça Castrense. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Destarte, não é porque o representante ministerial foi favorável à concessão desse Acordo que o Magistrado deve, necessariamente, atender a seu pedido ou ser obrigado a homologá-lo, como já foi ressaltado, porquanto o Juiz pode se recusar a homologar esse benefício quando entender que os requisitos exigidos não foram preenchidos, bem como quando ele perceber que a concessão da medida não é a melhor solução para o contexto fático analisado. 



    Por tudo isso, agiu com retidão o Juiz de primeiro grau ao rejeitar a homologação do Acordo e aplicar o entendimento recente firmado nesta Corte no já mencionado IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    Enfim, conforme restou demonstrado, não vislumbro qualquer violação ao art. 28-A do CPP, tendo em vista que, comprovadamente, esse dispositivo processual comum não tem previsão na legislação castrense para ser aplicado nesta Justiça Especializada, razão pela qual não há que se falar em máculas ou prejuízos no presente writ. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Habeas Corpus e de denegar a ordem pleiteada pela defesa, em razão da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Castrense.”



    Na hipótese, verifico que esta Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do ANPP na seara militar, in verbis:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/5/2024)



    Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 250.772, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/1/2025; HC 216.869, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/12/2024; HC 249.468, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/12/2024; RHC 249.020, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2024.



     Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2024, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Assim, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconhecendo a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente